Tribunal: TJDFT
Processo: 0718446-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO. DEFERIMENTO. CÁLCULO. DÍVIDA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TEMA 677 DO STJ. OBSERVÂNCIA. CONTADORIA JUDICIAL. PODER GERAL DE CAUTELA. SEGURANÇA JURÍDICA.
1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único).
2. “Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial” (STJ, Tema Repetitivo no 677).
3. O Juiz possui a prerrogativa de determinar provas necessárias para o deslinde adequado da controvérsia, o que inclui a realização de cálculos pela Contadoria Judicial (CPC, art. 370).
4. Com base no poder geral de cautela, é cabível a remessa dos autos à Contadoria Judicial para encontrar o valor exato da dívida atualizada, com a aplicação correta de índices e correções, evitando-se o enriquecimento sem causa.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.